Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
js
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1020002-93.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: DR. KLEBER TRASSI DE BRITO
PACIENTE: MARCELO DIAS DE SOUZA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Kleber Trassi de Brito, OAB/MT 20.958-B, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Marcelo Dias de Souza, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Penal PJe n. 1004757-04.2020.8.11.0045, cód. 11629619, converteu a prisão em flagrante delito datada de 05/9/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4o IV, do CP] e associação criminosa [art. 288, caput, do CP], a seu ver, ilegal e injustamente.
De acordo com a inicial, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está calcada em elementos genéricos de convicção a respeito da gravidade abstrata das imputações, salientando ainda que a existência de outras pessoas envolvidas e não localizadas representaria um sério risco às investigações, circunstância que, segundo a defesa, não afeta o direito ao ius ambulandi do paciente, sob pena de ofensa ao princípio da intranscendência da pena, bem como ao art. 93, IX, da CF, e art. 315, § 2o, III, do CPP.
Sustenta, ainda, que o caso comporta a conversão da medida prisional por outras cautelares diversas, por representar adequação e proporcionalidade aos fatos e às condições pessoais do paciente, máxime porque “[...] (i) o crime não envolve violência ou grave ameaça; (ii) possui residência fixa; (iii) ocupação lícita; (iv) confessou o delito lhe imputado, inclusive identificando outros possíveis coautores; (v) o produto do crime foi imediatamente recuperado pela vítima” [id. 58228503, p. 7]. Nessa senda, o temor representado pela possibilidade de contato do paciente com outros acusados poderá ser facilmente controlado pela proibição de contato com estes, bem como com a vítima e testemunhas, medida que, somada à monitoração eletrônica, elide qualquer risco à persecução penal e à ordem pública.
“Ademais, pode-se impor ao paciente a proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do juízo, além do recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana.
Igualmente, considerando que o suposto crime teria sido cometido em virtude da profissão de caminhoneiro, é perfeitamente possível a proibição do exercício desta atividade profissional, como também da frequência do paciente em locais análogos àqueles em que ocorreu a conduta supostamente delituosa.
[...] Além destas providências sugeridas pelo impetrante, há uma séria de outras opções, que este sábio Tribunal de Justiça poderá aplicá-las, caso de compreenda necessárias, as quais desde já o paciente se dispõe a cumpri-las” [idem, pp. 7-8].
Sustenta, por último, que o paciente comprovadamente se enquadra no grupo de risco da Covid-19, sendo possuidor de diabetes mellitus, transtorno mental e depressão, sendo usuário ininterrupto de medicamentos, o que reforça a necessidade de atendimento ao anseio liberatório, nos moldes da Recomendação n. 62/CNJ, dadas às péssimas condições de higiene e superlotação da unidade prisional em que se encontra segregado, o que somente virá agravar o quadro clínico do recluso.
Assim, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis do paciente.
Instruiu o writ com as peças constantes dos ids. 58228478 a 58228480.
A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio, a este Julgador [ids. 58228509 e 58230472].
O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [id. 58261957].
A certidão constante do id. 58261963 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.
Antes de analisar a liminar, requisitei informações da autoridade judiciária de origem em 23/9/2020 [id. 58281463].
Em 28/9/2020, foi realizada a comunicação solicitando as informações.
O impetrante peticionou nos autos em 29/9/2020 salientando que o prazo da autoridade judiciária de origem expirou sem que houvesse sido cumprida a determinação judicial.
Postula, ainda, a análise do pedido de concessão liminar da ordem independentemente das informações, pois a inicial está instruída com prova suficiente do constrangimento ilegal irrogado ao paciente, anexando, ainda, na oportunidade, “[...] as decisões de 1a grau, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como, a decisão que negou a revogação da prisão preventiva, considerando que nas decisões constam as informações e fundamentos pelos quais o juízo a quo mantém o paciente segregado” [id. 59546984, p. 1].
As informações aportaram aos autos na data de hoje, sem adicionar outros pormenores àqueles que já haviam sido apresentados por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
“No dia 05 de setembro de 2020, o paciente e os corréus Claudemir Brandalise, Alisson Junior Gularte Brandalise, Francisco Rodrigues Damaceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira e Jhonata Willian da Purificacao Cardoso foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 155, §4o, incisos II e IV, e artigo 288, ambos do Código Penal, sendo os autos protocolados em regime de plantão judiciário.
Na mesma data, o corréu Claudemir Brandalise foi solto mediante o pagamento de fiança.
No dia 08 de setembro de 2020, em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante do paciente e dos corréus Alisson Junior Gularte Brandalise, Francisco Rodrigues Damaceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira e Jhonata Willian da Purificacao Cardoso foi homologada, convertendo-a em prisão preventiva, visando a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e econômica e da instrução criminal.
No dia 13 de setembro de 2020, a Autoridade Policial encaminhou o competente inquérito policial instaurado em desfavor do paciente e dos corréus.
No dia 16 de setembro de 2020, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus Claudemir Brandalise, Alisson Junior Gularte Brandalise, Francisco Rodrigues Damaceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira, Jhonata Willian da Purificacao Cardoso e Douglas Ferreira do Nascimento Barros, dando-os como incursos na prática dos crimes descritos no artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c artigo 71, e no artigo 288, “caput”, todos do Código Penal.
No dia 21 de setembro de 2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa constituída em favor do paciente e dos corréus.
No dia 30 de setembro de 2020, foi recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente e dos corréus, e determinada a citação pessoal dos mesmos.
Quanto à arguição do impetrante de falta de motivação, tenho que não merece guarida no caso versando, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstrou devidamente o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, com base no caso concreto em apreço. Dessa forma, esta decisão encontra-se de acordo com o artigo 315, do Código de Processo Penal” [id. 59735472].
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que o paciente está sendo acusado de concorrer dolosamente, juntamente com outros coacusados, para a subtração de carga de grãos subtraídas da empresa vitimada, agindo na condição motorista de um caminhão responsável pelo transporte da carga furtada, que, para sair da empresa, ao invés de apresentar o documento de autorização de carregamento, mostrava ao encarregado um papel qualquer visando assim burlar a vigilância da câmera de segurança.
Nesse cenário, após a prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem salientou que a prisão se mostra necessária em razão da presença de suficientes indícios de autoria, incluindo a confissão extrajudicial do próprio paciente, bem como na possível fratura da ordem pública e econômica, haja vista se tratar de subtração de grande quantidade de grãos, e o prejuízo à instrução criminal por conta do risco que a sua liberdade representaria para as investigações em razão de outros participantes do crime, ainda não identificados.
“No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas e flagranteados, especialmente pelo interrogatório de Marcelo Dias de Souza, que narrou com detalhes o modus operandi do grupo.
Com efeito, há provas nos autos de que os flagrados trabalhavam na empresa ou a ela estavam vinculados, pois exerciam, por exemplo, a função de separador de grãos e de balanceiros, além dos motoristas do caminhão, e nessa seara, vinham há alguns meses furtando milhares de toneladas da vítima, e para tanto, utilizavam-se de fraude e outros artifícios para se furtarem à vigilância da empresa, que possui intensa movimentação de caminhões nessa época do ano.
Nesse sentido, em unidade de propósitos, tendentes a subtraírem o milho, o motorista do caminhão, em vez de apresentar um documento de autorização do carregamento, mostrava ao empregado da empresa um papel qualquer (para fins de tentar burlar a vigilância da câmera de segurança), e permitia que fosse realizado o carregamento do milho no caminhão e a saída do estabelecimento sem qualquer registro ou pagamento pelo produto.
Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e econômica e a instrução criminal.
No caso dos autos, há indícios de que existem outras pessoas envolvidas na prática do crime e não localizadas até o momento, havendo risco à investigação caso os demais investigados sejam colocados em liberdade neste momento processual.
De outra banda, o furto de milhares de toneladas de grãos praticado pelos indiciados gerou prejuízos milionários à empresa vítima, bem como à arrecadação geral de tributos.
Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva.
[.
Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 155, § 4o, inciso IV, e art. 288, do CP.
Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCELO DIAS DE SOUZA, ALISSON JÚNIOR GOULART BRANDALISE, FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO NETO, WISLEYLSON TEVISON FERREIRA PEREIRA e JHONATA WILLIAM DA PURIFICAÇÃO CARDOSO em prisão preventiva” [id. 58228480, pp. 24-25].
A conversão da prisão em flagrante em preventiva dos acima nominados foi necessária por participarem, em tese, nos crimes contra o patrimônio e associação criminosa e evidência do fumus comissi delicti e periculum libertatis, reforçado pelo fato de haver outras pessoas participantes ainda não localizadas fato que representa risco e serve para acautelar as investigações criminais. Sob esses aspectos como base para manutenção da prisão se esvaiu com a conclusão do inquérito e a formalização de denúncia o paciente e demais coacusados, não havendo falar, portanto, em sua prevalência, principalmente em desfavor do ora paciente, que ao confessar a prática do crime, segundo, consta dos autos, involuntariamente passou a condição de acusado cooperador à elucidação do crime.
Ademais, a pretensão de resguardar a ordem pública tomando por base unicamente a gravidade do crime, não serve para justificar a prisão cautelar, ao menos quanto ao acusado, ora paciente, por ser ele um dos caminhoneiros a transportar os grãos de milho e soja produto do furto, não há dúvida da coautoria, mas, até prova em contrário sem voz de comando, já que inexistem evidências mais sólidas de que exercia no esquema função de coordenação ou intelectiva no grupo formada à ação delitiva.
Também o alto valor de mercado da res furtiva – considerado para justificar a fratura da ordem pública e econômica – contrapõe-se a confissão por ele afirmada na fase inquisitorial, que foi salutar ao desmantelamento do grupo, vista por uma outra faceta ser uma pessoa de índole não voltada à prática de crimes e evidencia e pela espontaneidade arrependimento dos atos práticados.
A propósito, os crimes perpetrados são graves, mas diante a inexistência de violência contra a pessoa revela não ser o paciente individuo de elevada periculosidade subjetiva tendente a justificar sua prisão preventiva a exemplo do coacusado Claudemir, merece ser beneficiado com liberdade provisória mediante pagamento de fiança.
Aliás, pesa, ainda, em seu favor, a presença de outros predicados pessoais favoráveis, como profissão definida e raízes no distrito da culpa, além do potencial perigo que a prisão cautelar possa representar para a sua saúde, uma vez que se trata de pessoa enferma, portadora de possíveis transtornos mentais e comportamentais [CID F10.1], depressão grave [CID F32.1] e diabete mellitus [CID 10 – E11], exigente de acompanhamento médico e psiquiátrico e uso de medicamento contínuo [cf. relatório médico, id. 58228479, p. 1], o que o faz merecedor da restituição do ius ambulandi, como uma segunda chance para que possa expiar o seu erro.
A propósito, recentemente o ergástulo público onde se encontra custodiado o ora paciente foi alvo de motim de presos, no qual há notícia do não envolvimento do paciente, reforçando assim a convicção de que a sua mantença no cárcere, nessas condições, certamente contribuirá para prejudicar ainda mais a sua saúde já debilitada.
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Marcelo Dias de Souza, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos da Ação Penal PJe n. 1004757-04.2020.8.11.0045, cód. 11629619, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde.
Determino que se comunique ao juiz de direito da comarca, que que ele expeça o competente alvará de soltura, rebus sic stantibus e se por al não estiver preso, até a resolução definitiva do mérito da presente ordem, clausulada com as seguintes condições:
1) comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades, e comparecimento a todos os atos processuais;
2) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, ainda, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;
3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
4) proibição de contato com os demais acusados e demais pessoas cujas participações porventura vierem a ser descobertas;
5) monitoramento eletrônico, consistente no uso de tornozeleira eletrônica.
Deverá o Magistrado, ainda, mencionar no alvará, a obrigatoriedade de cumprimento das medidas cautelares aqui fixadas, sob pena de revogação do benefício ora concedido.
Determino que a Secretaria da 3a Câmara Criminal risque a decisão anterior, constante do id. 59717460, a qual torno sem efeito.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator